Tribunal: TJMT
Processo: 1036765-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036765-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (AGRAVANTE), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (AGRAVADO), RICARDO FORTES CORREA MEYER - CPF: 202.731.771-68 (AGRAVADO), EMILIA SATIKO MIYAGAWA - CPF: 852.725.828-53 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL SPE LTDA - CNPJ: 35.829.133/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL E AVERBAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Pacto Ltda. contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, em Ação Cautelar Antecedente para Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos, determinou a indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 52.448 no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, bem como a averbação da existência do processo, mediante caução. A agravante sustenta que o pedido principal foi ajuizado fora do prazo legal de 30 dias previsto no art. 308 do CPC e que a indisponibilidade do imóvel prejudica a continuidade do empreendimento, impedindo a obtenção de financiamento. Pede a cassação da decisão agravada e a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel e a averbação do processo deve ser mantida; e (
ii
) estabelecer se o pedido principal foi formulado dentro do prazo legal previsto no art. 308 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela cautelar antecedente para tornar o imóvel indisponível e averbar a existência do processo se justifica pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o descumprimento contratual alegado e a possibilidade de alienação do bem.

A exigência de caução como condição para a efetivação da medida cautelar atende ao disposto no art. 300, §1º, do CPC, garantindo eventuais danos à parte requerida.

A ausência de comprovação de prejuízo iminente à agravante pela indisponibilidade do imóvel afasta a alegação de dano irreparável.

O prazo de 30 dias para formulação do pedido principal, conforme o art. 308 do CPC, deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC e da jurisprudência do STJ, o que demonstra que o ajuizamento ocorreu tempestivamente.

A jurisprudência do STJ confirma que o prazo para formulação do pedido principal em tutela cautelar antecedente tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela cautelar antecedente para indisponibilidade de imóvel e averbação do processo é cabível quando há risco de dano irreparável e perigo ao resultado útil do processo, desde que mediante caução.

O prazo de 30 dias para formulação do pedido principal, previsto no art. 308 do CPC, possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, conforme entendimento do STJ.

A ausência de comprovação de prejuízo imediato pelo agravante afasta a revogação da medida de indisponibilidade do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, §1º, 308 e 219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 2066868/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 03/04/2024,
DJe
09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036765-33.2024.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que em Ação Cautelar Antecedente para Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos determinou a indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 52.448 no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, assim como a averbação da existência de processo, tudo condicionado à prestação de caução.

A agravante alega que o pedido principal foi apresentado fora do prazo legal de 30 dias, previsto no art. 308 do CPC, já que a tutela cautelar ocorreu em 28/12/2021, de modo que o prazo para formulação do pedido principal expirou em 26/01/2022. Contudo, o pedido principal foi ajuizado apenas em 24/02/2022.

Defende que a indisponibilidade do imóvel prejudica a continuidade do empreendimento, impedindo a obtenção de financiamento, o que causa grave prejuízo.

Pede que a decisão agravada seja cassada e o feito extinto.

Contraminuta
s
no
s

ID
s
n.
267123267
e
67935756
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão proferida nos seguintes termos:

Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela cautelar antecedente, para que seja determinada: a) a indisponibilidade do bem imóvel registrado na matrícula n. 52448; b) o registro de protesto contra alienação do bem imóvel registrado na matrícula n. 52448 e; c) a averbação no registro do imóvel sobre a existência do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora e a requerida Construtora Pacto Ltda. firmaram contrato de permuta de partes ideais de terreno por unidades edificadas (id 69390174), no entanto, conforme documentos e fatos narrados, a parte requerida descumpriu com suas obrigações contratuais, não executando as obras de sua competência.

Posteriormente, conforme id 69390724, a parte autora e a requerida Residencial Jardim Imperial SPE Ltda. firmaram acordo, transferindo o imóvel em discussão nos autos para a requerida.

Analisando detidamente os autos, em que pese à ausência, desse momento processual, de comprovação do vício no negócio jurídico onde as partes acordaram, espontaneamente, com a transferência do imóvel para a requerida SPE, verifica-se a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se nos autos as inúmeras tentativas de resolução e cumprimento das cláusulas contratuais, no entanto, todas restaram infrutíferas, e mais, nesse momento processual, verifica-se a lesão do patrimônio da parte autora, sem qualquer contraprestação devida.

Assim, possível o deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, diante do elevado risco de desfazimento do imóvel em discussão nos autos.

Todavia, entendo necessária a apresentação de caução, nos termos do § 1º, do art. 300, do Código de Processo Civil, a fim de se garantir eventuais danos que a parte requerida possa apresentar no decorrer da instrução processual.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência cautelar antecedente, MEDIANTE CAUÇÃO no valor referente ao imóvel em discussão, a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, e determino a expedição o necessário para o registro de protesto contra a alienação do bem imóvel registrado na matrícula n. 52.448, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, tornando o bem indisponível, bem como determino a averbação da existência do processo na matrícula do imóvel.

Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente
advindo da indisponibilidade do imóvel
sub judicie
, já que a agravante não faz prova de que pretende dispor dele. Ademais, a medida visa também resguardar o direito de terceiros.

No que diz respeito à propositura da Ação principal, o art. 308 do CPC dispõe que deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias da efetivação da tutela cautelar
, sendo essa contagem, segundo entendimento solidificado nos Tribunais Superiores,
em dia úteis
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (
ART .
308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS.

1 .
Divergência verificada para dirimir controvérsia sobre se o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica material ou processual e se sua contagem é realizada em dias corridos ou dias úteis.

2. Alteração no CPC/2015 com relação ao procedimento para requerimento de tutelas cautelares antecedentes, devendo o pedido principal ser formulado nos mesmos autos, não sendo necessário ajuizamento de nova demanda (extinção da autonomia do processo cautelar
) .

3. Atual sistemática que prevê apenas um processo, com etapa inicial que cuida de tutela cautelar antecedente, com possibilidade de posterior ampliação da cognição.

4.
A dedução do pedido principal, nesse caso, é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso, e o transcurso do prazo em branco apenas faz cessar a eficácia da medida concedida (
art
. 309, II, do CPC/2015), fato que não afeta o direito material em discussão.

5.
Constatação de que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica processual e, consequentemente,
sua contagem deve ser realizada em dias úteis, nos termos do
art
. 219 do CPC.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
”
(STJ -
EREsp
: 2066868 SP 2023/0123998-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/04/2024)

N
este caso,
a tutela cautelar efetivou-se em
28-
12
-
2021
, iniciando a contagem em 21-1-2022, que, considerando apenas os dias úteis (art. 219 do CPC), findou em 03-03-2022
, tendo o autor cumprido com o determinado no referido art.
308 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025